Tribunal: TJDFT
Processo: 0715957-37.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PRESIDÊNCIA DA TURMA RECURSAL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE CABIMENTO NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. SÚMULA 203/STJ. DECISÃO RECORRIDA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão proferida pela Presidência da Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, que deixou de conhecer do recurso especial, haja vista a manifesta ausência de cabimento no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis.
II. Em suas razões recursais, o agravante sustenta a existência de circunstâncias excepcionais que autorizam a mitigação da Súmula n. 203/STJ. Alega violação direta a dispositivos das leis ns. 7.713/1988 e 8.213/1991, ao art. 201, I, da CF/88, e descompasso com precedente repetitivo fixado no Tema n. 250/STJ. Alega cabimento de recurso especial em casos de “flagrante contrariedade a precedente repetitivo ou súmula desta Corte”, “sob pena de se chancelar decisão discordante do entendimento nacional uniformizado”. Aduz ter sido “obrigado por lei e pela orientação do próprio Tribunal local a submeter sua causa ao procedimento dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, não lhe sendo franqueada a possibilidade de optar pela via ordinária, a qual permitiria recursos às instâncias superiores”, e que “desse contexto decorre uma situação de aparente cerceamento de direitos, caso aplicada rigidamente a Súmula 203/STJ”. Discorre sobre suposta necessidade de preservação da segurança jurídica, da legalidade e da autoridade dos precedentes qualificados do STJ. Por fim, pugna pela concessão de “efeito suspensivo e ativo” no agravo, para “(i) suspender os efeitos do acórdão da Turma Recursal do Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que negou a isenção de IRPF; e (ii) determinar ao Agravado (Distrito Federal) que se abstenha de realizar descontos de Imposto de Renda na fonte sobre os proventos de aposentadoria do Agravante”.
III. Recurso próprio e tempestivo. Contrarrazões apresentadas (ID 75442352).
IV. Nada obstante os argumentos deduzidos pelo agravante, o recurso não deve ser provido. O recurso especial não comporta conhecimento, por não ser admissível nas causas que tramitam sob a égide da Lei n. 9.099/95. A CF/88, em seu art. 105, III, admite a interposição do recurso em questão unicamente contra julgados exarados por tribunais de justiça ou tribunais regionais federais. No caso sob exame, o recurso especial foi manejado contra acórdão proferido por turma recursal, que não possui status de tribunal, apesar de sua natureza colegiada.
V. Nesse sentido, firmou-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em entendimento sumulado: “Não cabe recurso especial contra decisão proferida por órgão de segundo grau dos Juizados Especiais” (Súmula n. 203/STJ). Ademais, a Súmula n. 640/STF estabelece o seguinte: “É cabível recurso extraordinário contra decisão proferida por turma recursal de juizado especial cível e criminal”. Portanto, a interpretação consolidada na jurisprudência é de que decisões colegiadas da Turma Recursal podem ser reanalisadas pela via do recurso extraordinário mas não pelo recurso especial, como pretende o agravante. Registre-se, por oportuno, que se o recorrente entende ter sido prejudicado por suposta violação a precedente vinculante do STJ, deve observar a legislação e se utilizar da ferramenta adequada.
VI. Por fim, de acordo com a inteligência dos arts. 995 e 1.029, § 5o, ambos do CPC/15, eventual requerimento de efeito suspensivo ventilado na fase do recurso extraordinário deve ser concedido excepcionalmente, desde que haja perigo na demora do provimento jurisdicional e reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, o que não é a hipótese dos autos.
VII. Fica o agravante advertido de que a insistência na pretensão protelatória poderá gerar a aplicação de multa por litigância de má-fé, nos termos dos arts. 80, VII, e 81, § 2o, ambos do CPC.
VIII. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão recorrida mantida.
IX. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.